Tribunal: TJDFT
Processo: 0740015-29.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. REJEITADA. REVELIA. DECRETAÇÃO. EFEITOS. IMPOSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO DE MATÉRIAS FÁTICAS. PRECLUSÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. De acordo com a teoria da asserção, afere-se a legitimidade ad causam a partir das afirmações de quem a alega, de modo abstrato, assegurando-se, ainda, que se o magistrado realizar cognição das alegações de modo aprofundado, estará na verdade decidindo o mérito da causa.
1.1. No caso em apreciação, levando em consideração que a parte se insurge em relação a cobrança de aluguéis e outros encargos acessórios ao contrato de locação entabulado entre os ora litigantes, inegável a pertinência subjetiva para figurar no polo passivo da demanda.
2. Operada a revelia com relação à matéria fática deduzida nos autos, somente questões de ordem pública ou matéria de direito contrária à pretensão da parte autora poderão ser objeto de discussão, pelo réu, na instância recursal.
2.1. Os efeitos materiais da revelia impossibilitam o réu de discutir questões que, ordinariamente, deveriam ser levantadas na contestação, salvo aquelas relativas a direito superveniente, ou a respeito das quais o juiz deva conhecer de ofício, ou, ainda, que possam ser discutidas em qualquer tempo e juízo.
3. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.